Tribunal: TJSP
Processo: 0001258-69.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação afastada – Desobediência à ordem de funcionário – Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave – Conduta que se subsume ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação afastada – Desobediência à ordem de funcionário – Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave – Conduta que se subsume ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 – Devida a desclassificação da falta para de natureza média – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001258-69.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, afastada a
matéria preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de
desclassificar a infração imputada ao agravante, dando-a como falta de natureza
média, cassadas as determinações de perda de dias remidos e de reinício do lapso
para progressão de regime. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996 -Voto no 15.208
2
Agravo em Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996
Voto no 15.208
Agravo em Execução Penal
Falta grave

Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de
fundamentação afastada Desobediência à ordem
de funcionário Indisciplina comum e isolada, sem
maior relevância, que, conquanto caracterize
violação de dever, não configura falta de natureza
grave
Conduta que se subsume ao ilícito
administrativo previsto no art. 45, inciso I, da
Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010
Devida a desclassificação da falta para de natureza
média Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Henrique Oliveira de
Jesus em face da r. decisão de fls. 91/93, que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente remidos,
com o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
O agravante pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão, pois proferida
sem fundamentação. No mérito, busca a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação
da falta grave para falta de natureza média, bem como o afastamento da perda dos dias
remidos e da interrupção do prazo para a obtenção de progressão (fls. 08/18).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 22/29), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo afastamento da preliminar
arguida, com a manutenção da decisão combatida (fls. 103/107).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996 -Voto no 15.208
3
De proêmio, não se cogita de falta de fundamentação da decisão, a ensejar a
nulidade do feito.
In casu, após discorrer brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, e
da regularidade do procedimento administrativo, considerou o d. Magistrado haver prova
bastante para o reconhecimento da falta grave, impondo a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Vale dizer, os dados constantes dos autos foram analisados com proficiência, e
a exposição sucinta dos fundamentos da decisão constitui predicado do julgador.
Destaque-se, a propósito, que o C. STJ tem considerado suficientemente
fundamentadas as decisões que fazem referência direta ao procedimento disciplinar para o
fim de justificar o reconhecimento da falta grave:
“(...) 1. Não há falar em nulidade do processo administrativo
disciplinar por contrariedade aos postulados do contraditório e da
ampla defesa se restaram observadas as formalidades legais, com
prévia manifestação da defesa dos envolvidos na infração
disciplinar e acompanhamento do sentenciado por assistente
jurídico. Necessidade de comprovação do prejuízo processual
arguido para que constatado o constrangimento ilegal.
2. Pacificou a jurisprudência ser desnecessária nova oitiva do
condenado, perante o Juízo, se já realizada, com a presença de
defesa técnica, durante o procedimento administrativo que apurou a
falta disciplinar. Precedentes.
3. Não há ofensa ao princípio da motivação se o Juízo, em
direta
alusão
ao
processo
administrativo
disciplinar,
fundamentou o reconhecimento da infração disciplinar de
natureza grave. (...)” - negritou-se
(STJ, AgRg no HC 397.260/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)
No mérito, o reclamo comporta parcial acolhimento.
Contra o sentenciado foi instaurado procedimento disciplinar (no 180/2018),
porque, na data de 07/08/2018, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996 -Voto no 15.208
4
Independência, se recusou em voltar à sua cela de origem, sem especificar o motivo de sua
conduta.
Ao final deste procedimento, a autoridade apuradora atribuiu ao agravante a
prática de falta disciplinar de natureza grave, por infringência ao disposto no artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, II e V, ambos da LEP (fls. 86/87), conclusão ratificada pela
decisão do Juízo das Execuções Criminais (fls. 91/93).
A r. decisão recorrida, contudo, merece reforma.
Não, todavia, para absolver o agravante, eis que os fatos, na verdade, são
inquestionáveis em sua realidade e sequer recusados pelo sentenciado. Henrique explicou
que realmente se recusou em retornar a sua cela, pois almejava conseguir transferência para
outro raio. Aduziu que habitava em mesmo raio que um reeducando com quem possuía
desentendimentos da rua; inclusive já haviam trocado tiros. As provocações desse detento
eram constantes e a situação ficou insustentável; assim, a fim de evitar possíveis agressões,
comunicou ao faxina que não retornaria a sua cela para evitar confrontos. Indagado pelo
agente penitenciário se queria medida protetiva, respondeu que não (fls. 50/51).
No mais, a transgressão enfocada foi satisfatoriamente descrita pelos agentes
penitenciários Leonardo e Raister, os quais noticiaram que o agravante, quando da
contagem nominal, recusou-se a entrar para a cela onde estava alojado, sem oferecer
qualquer justificativa a respeito. Indagado se queria medida protetiva de segurança pessoal,
respondeu negativamente (fls. 56/57 e 59/60).
Como se vê, ficou demonstrado, de maneira convincente, que o sentenciado
desobedeceu a ordem dos agentes penitenciários. Entretanto, a indisciplina comum e
isolada, sem maior relevância e potencial ofensivo, como no caso em apreço, conquanto
caracterize violação de dever, não é compatível com a infração disciplinar de natureza
grave, com todas aquelas consequências danosas que sabidamente advém para o preso.
Vale dizer, não se pode negar que a conduta praticada pelo sentenciado é
reprovável, assim como são reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas de
natureza leve, média ou grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996 -Voto no 15.208
5
Foge, entretanto, da razoabilidade, qualificá-la como falta grave, sendo mais
sensato admitir que a conduta do acusado, na verdade, mais se adequa ao ilícito
administrativo previsto no inciso I do artigo 45 da do Regimento Interno das Unidades
Prisionais.
É cediço que se exige do reeducando comportamento adequado e disciplinado
(LEP, art. 39, inc. I), devendo ser reprimido em casos que causem tumultos e atinjam a
ordem e a disciplina interna, mas no caso em tela não ficou cabalmente demonstrado que a
conduta do agravante, embora com aparência de desobediência, configure comportamento
que justificasse a classificação da falta como grave, vez que não abalou a disciplina ou a
ordem do estabelecimento prisional, cuidando-se de fato isolado, repita-se, que não causou
quaisquer transtornos.
É, afinal, o que vem decidindo esta E. Corte de Justiça:
“Como atos de desobediência e desrespeito, sob pena de punições
desmedidas, devem ser entendidos apenas aqueles que levem à
subversão da ordem interna do presídio.
Veja-se que os agentes penitenciários não aludiram a problemas
causados pela atitude de José Aparecido. Suficiente, portanto, a
identificação da falta média consistente em 'atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades, funcionários e sentenciados'. A desclassificação também se
mostra a solução mais adequada em razão das sérias restrições que a
prática de infração grave acarreta ao condenado” - Agravo em
Execução Penal no 7005336-08.2017.8.26.0344, Rel. Des. Vico Mañas,
j. em 18.04.2018, v.u.).
Impõe-se, deste modo, a desclassificação da falta praticada pelo agravante para
de natureza média.
Assim, afastada a matéria preliminar, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de desclassificar a infração imputada ao agravante, dando-a como falta de
natureza média, cassadas as determinações de perda de dias remidos e de reinício do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001258-69.2020.8.26.0996 -Voto no 15.208
6
para progressão de regime.
MARCELO GORDO
Relator